Tribunal: TJBA
Processo: 8023006-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023006-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: S. B. O. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicomotricista, psicopedagogo, musicoterapia e auxiliar terapêutico, encontra amparo na Lei nº 12.764/2012 e na Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que impõe às operadoras o dever de custeio dos métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). 2 – A medida de bloqueio de valores determinada para garantir o cumprimento de tutela de urgência constitui medida coercitiva legítima, nos termos dos arts. 139, IV, 297, parágrafo único, e 536, §1º, do CPC, sendo cabível diante da reiterada inexecução da ordem judicial pelo plano de saúde. 3 – A alegação de que os tratamentos estavam regularmente autorizados, sem demonstração de que as sessões foram efetivamente disponibilizadas com a frequência e regularidade determinadas judicialmente, não afasta a presunção de descumprimento da ordem. 4 – A dispensa de caução é medida que se justifica quando o beneficiário é pessoa hipossuficiente e a cobertura visa à proteção do direito fundamental à saúde de criança vulnerável. 5 – Julgado o Agravo de Instrumento pelo colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. 6 - Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023006-11.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como Agravados S.B.O. (menor) e TATIANE MÁXIMA BULHÕES OLIVEIRA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos; e em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 82731755, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto da Relatora.